Tribunal: STF
Processo: RE 1340054
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    ”APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTORA PORTADORA DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CID 10 J84.1). NINTEDANIBE 150MG (OFEV). CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALTO CUSTO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ENTREGA DA MEDICAÇÃO POR MEIO DO SEU EQUIVALENTE EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS ATUALIZADOS. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO FADEP. REDUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Não se verifica o aludido cerceamento de defesa quando o produto da prova que se deseja produzir, consistente no requerimento para que a autora junte aos autos laudo médico fundamentado, modo a certificar a real necessidade de utilização da medicação pretendida, já consta nos autos, estando comprovadamente atestada a necessidade pelo médico que assiste a parte demandante. Ademais, sendo o Juiz o destinatário da prova cabe a ele sopesar da necessidade ou não de maior esclarecimento. 



    2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. Dessa forma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o art. 23, inciso II, da Constituição Federal, inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações. No que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS –, vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. Os entes federativos têm o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. Os documentos acostados ao presente feito dão conta da real necessidade médica da parte autora. Não é demais ressaltar que são os médicos que acompanham o estado do paciente quem realmente detêm condições de avaliar o seu estado clínico, além do tratamento mais adequado ao caso concreto. Quanto à obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 106, decidiu modular os efeitos da decisão definindo que os critérios e requisitos fixados no acórdão deverão ser exigidos apenas para os processos que foram distribuídos a partir da data da publicação da resolução, ou seja, 04/05/2018. In casu, restam preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que há laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da necessidade do medicamento, bem como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o caso da autora, que demonstra sua incapacidade financeira para arcar com o custo, estando o medicamento devidamente registrado junto à ANVISA.



    3. Segundo se verifica dos autos, a demandante comprovou ser portadora de fibrose pulmonar idiopática (CID 10 J84.1), necessitando fazer uso contínuo do medicamento Nintedanibe 150mg, na proporção de dois comprimidos ao dia, conforme atestados médicos acostados aos autos. Resta demonstrada, ainda, sua situação de hipossuficiência econômica, pois o feito encontra-se instruído com declaração de hipossuficiência, demonstrativo de crédito de benefício junto ao INSS, cartão do SUS e orçamentos. Nesse contexto, a respeito do fornecimento do fármaco requerido para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática (CID 10 J84.1), este órgão fracionário compreende que a obrigação dos entes públicos existe em prol da preservação de um bem maior, intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, ou seja, a saúde. Por conseguinte, embora legítimo o interesse dos entes federados na proteção dos recursos públicos, estabelecendo critérios para sua utilização, o alto custo do tratamento não serve de escopo ao afastamento da sua responsabilidade pelo fornecimento, mormente pela proteção constitucional à saúde. 



    4. Medicamentos de alto custo. Pretensa afronta ao Princípio da Reserva do Possível não confirmada. Não se constata qualquer afronta ou violação ao referido princípio quando se está a resguardar direito tutelado constitucionalmente. Alegações de questões principiológicas, sejam referentes à universalidade ou igualdade de acesso à saúde, ou aquelas meramente econômicas, não se sobrepõem à necessidade de garantir o direito fundamental ameaçado, justificando o julgamento de procedência da ação. Assim, embora legítimo o interesse do Estado na proteção dos recursos públicos, estabelecendo critérios para sua utilização, o alto custo da medicação não serve de escopo ao afastamento da sua responsabilidade pelo fornecimento, mormente pela proteção constitucional à saúde. Em outras palavras, a fundamentalidade do direito à saúde faz com que sua garantia seja a expressão de resguardo da própria vida, maior bem de todos. 



    5. Entrega de medicamento pelo seu equivalente em dinheiro. Gize-se que a determinação inicial é para o fornecimento da medicação, sendo que o comando complementar de sequestro de valores caracteriza mera consequência do descumprimento da obrigação principal. 



    6. Necessidade de exames periódicos. Mostra-se adequado determinar-se que o autor se submeta à realização de exames médicos periódicos, de maneira a acompanhar eficientemente não só a adequação do tratamento, como a necessidade de se manter o fornecimento dos fármacos ora deferidos. 



    7. As ações relacionadas a medicamentos devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a saúde, e não apenas o fornecimento em si e o respectivo valor do fármaco, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora. Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada. Ademais, importante ressaltar que, no caso concreto, a verba fixada não se propõe a recompensar um profissional particular pelo trabalho desenvolvido, tratando-se de mera colaboração a um fundo, descaracterizado, portanto, seu caráter alimentar. Honorários advocatícios reduzidos em consonância com os padrões adotados por esta Câmara Cível. 



    8. No que se refere ao prequestionamento, é prescindível a referência aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte. Precedentes deste órgão fracionário. Introdução da tese do prequestionamento ficto no Código de Processo Civil, art. 1.025. 



    9. Negado provimento à apelação do Estado e provido parcialmente o recurso do Município de Caxias do Sul a fim de determinar que a autora se submeta a avaliações médicas periódicas semestrais, as quais deverão ser comprovadas para que mantenha o recebimento da medicação, bem como para reduzir os honorários advocatícios fixados em favor do FADEP. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. UNÂNIME.”



    Determinado o retorno dos autos à Turma para eventual retratação, foi o julgado mantido, conforme ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RETRATAÇÃO. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO. 



    1. Leitura atenta do inteiro teor do acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178 revela que a solidariedade entre os entes federativos foi reafirmada em matéria de saúde, ou seja, o cidadão tem o direito de exigir de todos os entes, ou de qualquer um deles, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de saúde perante o Poder Judiciário. Aliás, nem poderia ser diferente, pois a Corte Suprema estava a julgar embargos de declaração – sob pena de rejulgamento. 



    2. Quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, ocorrido em 05/03/2015, sob o rito do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, o Supremo Tribunal Federal deliberou que os entes federativos podem integrar o polo passivo da relação processual isolada ou conjuntamente. Por sua vez, ao serem apreciados Embargos de Declaração opostos pela União no referido Recurso Extraordinário, cujo acórdão restou publicado em 16/04/2020, a referida Corte Superior fixou a seguinte tese, por proposição do Redator do acórdão, Ministro Edson Fachin, verbis: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. Portanto, a tese estabelecida confirma o posicionamento já consolidado pelo próprio Supremo Tribunal Federal anteriormente, no que diz com a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, assegurando a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos coobrigados, de acordo com a competência administrativa de cada um no âmbito do SUS, não afastando do cidadão o direito reconhecido à obrigação solidária, ou seja, de exigir de qualquer um dos entes federados a sua pretensão em matéria de saúde. 



    4. Destarte, não há falar em retratação na hipótese. A decisão proferida por este Colegiado está em consonância com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 855178 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 793). EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIDO O JULGAMENTO PROFERIDO. UNÂNIME.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 194, 196 e 198 da CF.



    O recurso extraordinário deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração:



    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;”



    No caso, entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, inobservou a jurisprudência do STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. 



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de outubro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator